Tribunal: TJMT
Processo: 1004047-59.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004047-59.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[XISTO SILVA - CPF: 081.010.351-68 (EMBARGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de Agravo Interno e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. O embargante alega omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à análise da nulidade da sentença, à legitimidade passiva do banco e à suposta desconsideração de impugnações técnicas ao laudo pericial. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não analisar a alegada nulidade da sentença; (ii) verificar se incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do banco com base no Tema 1150 do STJ, sem enfrentar distinção suscitada pelo embargante; (iii) apurar se houve omissão quanto à análise de impugnações técnicas específicas ao laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de nulidade da sentença e concluiu que a matéria não poderia ser conhecida por configurar inovação recursal, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, afastando qualquer omissão.

4.

A legitimidade passiva do banco foi reconhecida com base no Tema 1150 do STJ, sendo expressamente considerada e afastada a distinção entre falha operacional e discussão sobre expurgos inflacionários, inexistindo contradição interna na fundamentação.

5.

O acórdão apreciou de forma fundamentada as impugnações ao laudo pericial, destacando a insuficiência dos argumentos para infirmar as conclusões do perito judicial, inexistindo omissão quanto aos pontos técnicos levantados.

6.

A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, que se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A tentativa de rediscutir fundamentos do acórdão por meio de embargos de declaração, sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, não se admite.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 16.09.2021; STJ, EDcl no MS 22.002/DF.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do Agravo Interno interposto pelo ora embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omissões e contradição
quanto ao cerceamento de defesa, porquanto s
ustenta que o acórdão se omitiu ao não enfrentar a tese de nulidade absoluta da sentença.

Afirma a
ontradição sobre a legitimidade passiva
, ao aplicar o Tema 1150 do STJ para confirmar a legitimidade passiva do banco, incorreu em contradição por não ter enfrentado a distinção, expressamente apontada, entre falha operacional (de responsabilidade do banco) e a discussão sobre índices de correção e expurgos inflacionários (de competência da União).

Aduz que o acórdão foi omisso ao considerar "genéricas" as impugnações ao laudo pericial, sem enfrentar os erros técnicos concretos apontados em parecer técnico, como a utilização de índices estranhos ao regime do PASEP (ENCOGE, Plano Collor) e o desprezo pelas regras legais de remuneração.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, reformar o julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o mérito da arguição de nulidade da sentença, afastando-a sob o fundamento de inovação recursal.

Contudo, o acórdão enfrentou expressamente a questão e concluiuque, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC, as questões decididas na fase de conhecimento devem ser arguidas em preliminar de apelação, sob pena de preclusão.

O que o embargante pretende não é suprir uma omissão, mas sim reformar o entendimento, tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração.

De igual modo, o acórdão foi explícito ao fundamentar a legitimidade do Banco do Brasil com base no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que a pretensão autoral não se limitava a uma discussão abstrata sobre índices de correção, mas apontava uma falha concreta na administração da conta individual do autor.

A distinção que o embargante busca estabelecer entre falha operacional e discussão de índices foi devidamente considerada e afastada pelo julgado, que entendeu que a causa de pedir se enquadrava na hipótese de má gestão da conta, atraindo a responsabilidade da instituição financeira.

Não há qualquer contradição interna no raciocínio desenvolvido.

Por fim, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao considerar "genéricas" suas impugnações ao laudo pericial, sem enfrentar os pontos técnicos específicos levantados.

Contudo, o acórdão consignou expressamente que as impugnações apresentadas pelo agravante não foram suficientes para infirmar as conclusões técnicas do perito judicial.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026